Tribunal: TJPA
Processo: 0000003-61.2005.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000003-61.2005.8.14.0115

APELANTE: MOACIR FERREIRA DA CONCEICAO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal e processual penal. apelação criminal. homicídio qualificado. dosimetria da pena. ausência de bis in idem. fundamentação concreta. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença proferida após julgamento pelo Tribunal do Júri que condenou o réu à pena de 13 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). O recurso impugna exclusivamente a dosimetria da pena, alegando bis in idem na valoração negativa das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

2.Foi também arguida a prescrição da pretensão punitiva, afastada pelo acórdão diante da pena aplicada e do lapso temporal, à luz do art. 109, inciso I, do Código Penal.

ii. questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve duplicidade vedada na valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, em afronta ao princípio do ne bis in idem.

4. Avaliar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base em dois vetores negativados: culpabilidade e circunstâncias do crime.

iii. razões de decidir

5. A sentença utilizou fundamentação autônoma para justificar a elevação da pena-base, com valoração legítima das vetoriais da culpabilidade (premeditação e execução em via pública) e das circunstâncias do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima).

6. A jurisprudência do STJ admite o uso de uma das qualificadoras para agravar a pena-base, desde que a outra seja utilizada para qualificar o tipo penal, não havendo bis in idem quando os fundamentos forem distintos.

7. A fração de aumento aplicada na primeira fase (4 anos e 6 meses) está dentro dos parâmetros de razoabilidade, considerando a gravidade concreta do fato e a fundamentação idônea do julgador.

8. A redução de 1/6 na segunda fase pela confissão parcial foi corretamente aplicada. A pena definitiva de 13 anos e 9 meses respeita o critério trifásico do art. 68 do CP, com regime inicial fechado fixado nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do CP.

iv. dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. É válida a elevação da pena-base com fundamento em circunstâncias judiciais autônomas, ainda que reconhecidas também como qualificadoras, desde que utilizadas de forma alternada e devidamente fundamentada. 2. A premeditação e a execução do homicídio em local público justificam a valoração negativa da culpabilidade, não configurando bis in idem com a qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, 68, 109, I e 121, §2º, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 2.721.988/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 19/05/2025; STJ, HC n. 760.576/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 29/10/2024; Súmula 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e encerrada aos vinte e cinco dias do mês de setembro do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA, que o condenou ao cumprimento da pena de
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal, com base na decisão do Conselho de Sentença que reconheceu a prática de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima Edson Brasilino Bezerra.

Consta da denúncia que no dia 26/01/2004, por volta de 07:30 horas, o Sr. Edson Bezerra se encontrava dentro de seu veículo, em frente a uma loja comercial, próximo ao Fórum, quando foi abordado por Odair José Brandão, que após breve conversa, sacou uma pistola e efetuou diversos disparos, provocando a morte da vítima, tendo se evadido do local se utilizando de uma motocicleta pilotada por
Moacir Ferreira da Conceição
.

A vítima ainda agonizante, tentou salvar sua vida e ainda conduziu seu veículo até colidir em uma construção, sendo logo após levado ao Hospital Municipal.

No Hospital municipal a vítima confidenciou a inúmeros profissionais da área de saúde que o atentado foi encomendado pelos réus JOÃO VARGAS e JOVENIL VARGAS, ressaltando que as últimas palavras da vítima foram confirmadas pela proprietária da firma que locou a moto usada pelos acusados em sua fuga.

Consta, ainda, que o principal beneficiado com a morte da vítima foi o denunciado Jovenil Vargas, tendo em vista que a vítima, antes de morrer, apresentou junto ao Ministério Público documentos que demonstravam fortes indícios de cometimento de crime de estelionato cometido pelo mesmo, em prejuízo da vítima, na quantia de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), fraude que objetivava a indevida apropriação da casa noturna "Saramandaia", pelo nacional Ricardo Valote Cordeiro.

O crime em questão foi executado mediante "encomenda" motivada por vingança e mediante dissimulação do executor que manteve contato prévio da vítima para obter a sua confiança e que os mandantes do crime visavam garantir a impunidade de crimes cometidos, principalmente a "grilagem de terras" e a "grilagem" da casa noturna Saramandaia.

O apelante Moacir Ferreira da Conceição foi pronunciado, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I, IV e V do Código Penal, pelo Juiz de Direito da Vara Criminal Comarca de Novo Progresso, para ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri (ID 27475888).

Realizou-se a sessão do Júri, ocasião em que o apelante foi condenado pela prática do art. 121, §2º, I e IV do CP
, à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado (ATA ID 27475970).

Em
razões recursais
(ID 27475975), o Órgão da Defensoria Pública
questiona
unicamente a
dosimetria da pena
, onde requer a sua readequação, alegando, para tanto, a ocorrência de
bis in idem
na fixação da
pena-base
, por entender que os mesmos fundamentos utilizados para reconhecimento das qualificadoras foram empregados para justificar a majoração da pena-base.

Ao
ID 27475980
, o
causídico Max Alei Goulart, devidamente habilitado nos autos (ID 27475981) atravessou pedido suscitando o reconhecimento extinção da punibilidade do réu, pela ocorrência prescrição da pretensão punitiva do Estado
.

Em
contrarrazões
, pugna o
dominus litis
pelo
improvimento
do recurso oferecido pela Defensoria Pública, bem como afasta a ocorrência da prescrição (ID 27475986-87).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Francisco

Barbosa de

Oliveira
se manifesta pelo
“
conhecimento e improvimento do recurso de apelação.”
(Textual) (ID 28222244)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De início, verifico que o recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Antes de adentrar na análise meritória do recurso, cumpre pontuar que
o feito não se encontra atingido pela prescrição
. Com efeito, a
denúncia
foi recebida em
17/03/2004
, a sentença de
pronúncia
proferida em
12/12/2011
, e a reprimenda definitiva fixada em
13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, de modo que, nos termos do
art. 109, inciso I, do Código Penal
, o prazo prescricional é de
20 (vinte) anos
, afastando-se, portanto, qualquer alegação de prescrição intercorrente ou da pretensão punitiva.

No mérito, busca a defesa o redimensionamento da
dosimetria da pena
, especificamente quanto à
valoração negativa da vetorial "culpabilidade"
e das “
circunstâncias do crime”
, consideradas na primeira fase da aplicação da pena.

Inicialmente, verifico que a fixação da pena observou os critérios estabelecidos pelo artigo 59 do Código Penal, sendo aplicada a metodologia trifásica prevista no artigo 68 do mesmo diploma legal.
Veja-se a fundamentação utilizada na dosimetria da pena
(ID 27475970):

“Crime de homicídio qualificado

Cabe ao acusado a pena de 12 a 30 anos de reclusão, em abstrato.

4.A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o réu premeditou a ação delituosa, tendo alvejado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, em via pública e em plena luz do dia. Culpabilidade elevada, portanto.
O réu é tecnicamente
primário
. Não há elementos sobre a
conduta social
do réu. Não há elementos sobre a
personalidade
do acusado. Os
motivos do

crime são graves e decorrentes diante de promessa de pagamento, porém já utilizados para qualificar o crime
.
As circunstâncias do crime são graves já que praticado com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima
. Quanto às
consequências do crime
, são neutras. A vítima em nada contribuiu para o delito
. Fixo a pena base, para o crime de homicídio, em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

5. É certo que a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, em caso de existência de duas circunstâncias qualificadoras, uma delas por ser utilizada para qualificar o delito e a outra para exasperar a pena-base” (HC n. 483.025/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ [https://canalcienciascriminais.com.br/tag/lauritaVaz/],SEXTA TURMA, julgado em 21/3/2019, DJe 9/4/2019).

Agravantes e atenuantes (art. 68 do CP – segunda fase)

6. Ausentes circunstâncias agravantes e presente circunstância atenuante do art. 65, III, alínea d, do CP, pela confissão do agente, razão pela qual diminuo a pena em 1/6 (um sexto), fixando a pena intermediária em 13 (TREZE) ANOS E 9 (NOVE) MESES de reclusão.

7. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o réu terá direito à diminuição da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada.

Causas de aumento e diminuição (art. 68 do CP – terceira fase)

8. Ausentes causas de aumento e de diminuição, torno definitiva a pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão
.

Regime inicial de cumprimento (art. 59, inc. III, do CP)

9. A pena do réu será cumprida inicialmente em regime FECHADO, conforme o disposto no art. 33, §2º, alínea c c/c art. 33, §3º, do Código Penal.

10. O acusado ficou preso cerca de 4 anos e 7 meses (de 11 de outubro de 2004 até26 de maio de 2009), porém eventual detração não mudará o regime inicial de cumprimento, razão pela qual deixo para ser valorada pelo Juízo de Execução.”

A defesa questiona a utilização do fundamento “
em via pública e em plena luz do dia”
para negativar a vetorial culpabilidade, além de alegar a ocorrência de
bis in idem
, sustentando que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi utilizada também para negativar a circunstância do crime. Contudo, verifica-se que a sentença
utilizou a qualificadora do inciso II do §2º do art. 121 do CP (motivo fútil) como fundamento jurídico da condenação
, e
utilizou os elementos fáticos relacionados a realização da prática com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima para valorar negativamente a vetorial das circunstâncias do crime
— o que não caracteriza duplicidade vedada, eis que os fundamentos são distintos e não coincidentes em seus elementos estruturantes.

Como visto, o magistrado de primeiro grau
fixou a pena-base
em
16 anos e 6 meses de reclusão
, partindo do mínimo legal previsto para o
homicídio qualificado
(12 anos), com majoração justificada em
dois vetores negativados
:
culpabilidade
e
circunstâncias do crime
.

Quanto ao vetor
culpabilidade,
o magistrado negativou justificando:
“A reprovabilidade da conduta é severa, vez que o réu premeditou a ação delituosa, tendo alvejado a vítima com diversos disparos de arma de fogo, em via pública e em plena luz do dia. Culpabilidade elevada, portanto.”

A culpabilidade, enquanto vetor do art. 59 do CP, compreende o grau de reprovação que incide sobre a conduta do agente, levando em conta o dolo, a consciência da ilicitude e a possibilidade de agir de forma diversa. No caso, a
premeditação
do crime, a
execução fria e deliberada
e a
exposição pública
do ato indicam
dolo intensificado
, traduzido em
elevado juízo de censura
.

Jurisprudência do STJ respalda essa compreensão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. AUMENTO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para se chegar a uma aplicação justa da lei penal, o sentenciante, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada, deve atentar-se para as singularidades do caso concreto. Cumpre-lhe, na primeira etapa do procedimento trifásico, guiar-se pelas circunstâncias relacionadas no caput do art. 59 do Código Penal, as quais não deve se furtar de analisar individualmente: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima.

2. Esta Corte Superior tem a compreensão de que o fato de a vítima haver sido abatida com disparos de arma de fogo em via pública, situação que colocou a incolumidade pública em risco, bem como a constatação de que o crime foi premeditado, haja vista o réu haver se armado previamente com o fim de matar o ofendido, justificam o incremento da pena-base.

3. Da mesma forma, o STJ já decidiu que "considera-se idônea a valoração do impacto familiar causado pela morte de seu provedor, porque ultrapassa o fato da perda de um ente familiar" (AgRg no HC n. 579.082/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 29/6/2020).

4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.721.988/AL, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)”
destaquei

Quanto as
circunstâncias do crime,
o magistrado negativou enfatizando que: “
As circunstâncias do crime são graves já que praticado com recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima.”

Como visto, a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, IV, CP) foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena porém, a jurisprudência consolidada admite o aproveitamento de
qualificadoras residuais
para
exasperar a pena-base
, desde que
não haja
bis in idem
e a motivação judicial seja clara e autônoma.

No caso, o julgador se valeu da outra qualificadora —
motivo fútil
— para qualificar o delito, reservando a circunstância do
recurso que que impossibilitou a defesa da vítima
como elemento apto à valoração negativa do vetor circunstâncias do crime, estando essa decisão em
consonância com o entendimento firmado no STJ
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2°, INCS. I E IV). DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE VERIFICADAS. FUNDAMENTO VÁLIDO. MAIOR CULPABILIDADE. POSSIBILIDADE DE USAR UMA DAS QUALIFICADORAS PARA MAJORAR A PENA-BASE. INADMISSIBILIDADE COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. HABEAS CORPUS NÃOCONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve a pena de 14 anos e 9 meses de reclusão por homicídio qualificado, alegando constrangimento ilegal na fundamentação da pena-base. 2. O impetrante requer a fixação da pena-base no mínimo legal e alteração do regime prisional. 3. Parecer do Ministério Público Federal pelo não conhecimento do habeas corpus. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio para revisar a dosimetria da pena. 5. Verificar se há ilegalidade flagrante na fundamentação da pena-base que justifique a concessão da ordem de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 6. O habeas corpus não é admitido como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 7. A fundamentação da pena-base foi considerada idônea e em conformidade com a jurisprudência, não havendo constrangimento ilegal, haja vista a vetorial da "culpabilidade", porque a gravidade da conduta extrapola as circunstâncias elementares do tipo penal, na medida em que "a dinâmica dos fatos narrados na denúncia e posteriormente comprovados pelas provas apresentadas demonstram a grande intensidade do dolo do apelante, que praticou o crime baseado em sentimentos primitivos de extrema raiva, rancor e ódio, levando a uma ação covarde ao encontrar com a vítima em via pública e desferir tiros contra ela, sem que estivesse sendo ameaçado e, por erro de pontaria, tirou a vida de terceira pessoa que não tinha nenhuma ligação com as desavenças entre o réu e o verdadeiro alvo (Sr. Lautemarley da Mata Carvalho)".
Destacou-se, ainda, a vetorial das "circunstâncias" do crime, porque a juíza sentenciante, em consonância com a jurisprudência desta Corte, utilizou-se de uma das qualificadoras como circunstância negativa ao réu e a outra como elemento caracterizador do tipo penal qualificado, e apontou que o acusado utilizou de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Então, tendo o Conselho de Sentença reconhecido a existência de duas qualificadoras, a Juíza considerou uma como qualificadora e a outra como circunstância judicial a ser analisada nesta primeira fase de dosagem da pena, seguindo orientação jurisprudencial acerca da matéria
. 8. A individualização da pena é discricionária e sujeita à revisão apenas em casos de manifesta ilegalidade ou abuso de poder.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (STJ, HC n. 760.576/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 29/10/2024.)”

Portanto,
não há
bis in idem
, pois as
duas qualificadoras reconhecidas pelos jurados
foram utilizadas de forma
alternada e legítima
, sendo uma delas absorvida pela tipificação qualificada e a outra usada para valorar negativamente uma circunstância judicial.

Nesse contexto, cabe pontuar que a fixação da pena-base é ato de
discricionariedade vinculada
, possuindo o julgador liberdade para valorar negativamente os vetores do art. 59 do Código Penal,
desde que fundamente concretamente cada um deles
, como exigido pela
Constituição Federal (art. 93, IX)
e pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Sobre o tema, colaciono recente julgado:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AÇÃO DETERMINANTE PARA O SUCESSO DA EMPREITADA CRIMINOSA. INVIABILIDADE DO RECONHECIMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 29, § 1º, DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. QUANTUM DE AUMENTO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. CONTROLE DE LEGALIDADE VINCULADA. ANÁLISE QUE LEVOU EM CONTA CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO FATO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

1. Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP).

2. A teor da jurisprudência desta Corte, a ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas, sim, exercício de discricionariedade vinculada, em que se deve observar não só os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, mas também o da suficiência da reprovação e da prevenção ao crime.

3. Assim, faz parte do juízo discricionário do julgador indicar o aumento da pena em razão da existência de circunstância judicial desfavorável, não estando obrigado a seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima, ou, até mesmo, outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório.

4. No caso em tela, o acréscimo da pena-base mostrou-se proporcional e razoável, considerando a apresentação de fundamentação idônea, suficiente e concreta para a valoração desfavorável das circunstâncias judiciais, não havendo falar em aumento desproporcional.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)”

Dessa forma, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que
não há vinculação legal à adoção de frações
,
sendo as frações de 1/6, 1/8 ou outras meramente orientadoras
. Cabe ao magistrado, portanto, com
ponderação e razoabilidade
, ajustar a fração redutora ou majorante conforme o grau de relevância da circunstância reconhecida no caso concreto, desde que o faça de maneira devidamente fundamentada.

Ademais, a sentença encontra respaldo integral na
Súmula 23 do TJPA
assim redigida:
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”,

Assim,
entendo que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta
, tendo o julgador
separado adequadamente
os elementos utilizados na qualificação e na valoração judicial, de onde pontuo que a majoração em
4 anos e 6 meses, ou seja, um pouco acima da fração de 1/6,
está dentro de
patamar razoável
, considerando dois vetores negativados.

Dessarte,
não há nulidade
,
tampouco excesso punitivo
.

Na segunda fase,
o juiz reconheceu a confissão como atenuante,
ainda que parcial
, aplicando a
redução de 1/6
, levando a pena de
16 anos e 6 meses
para
13 anos e 9 meses de reclusão
, que restou fixada em definitivo pela ausência de causas modificadoras na terceira fase.

A dosimetria da pena se encontra, portanto, em conformidade com o critério trifásico do
art. 68 do CP
, adequadamente fundamentada nos termos do
art. 59 do CP
, além de amparada pela
Súmula 23 do TJPA
e jurisprudência do
STJ,
de onde foram observados os princípios da
individualização da pena
,
motivação das decisões judiciais
e
devido processo legal
.

Corroborando este entendimento é o parecer ministerial:
“Sendo assim, considerando os motivos concretamente apresentados na sentença, além do fato de o aumento de pena referente à cada circunstância judicial não ser uma operação aritmética, com valores exatos, mas, sim, o exercício do arbítrio do julgador, que possui discricionariedade juridicamente vinculada para definir, na dosimetria, o quantum que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena – como bem fez no caso em comento –, não se vislumbra qualquer ilegalidade no cálculo da pena-base, a justificar a redução da mesma, devendo, portanto, ser mantida no patamar fixado no édito condenatório.”

Portanto,
não há nulidade ou irregularidade
na pena-base fixada em 16 anos e 6 meses, nem na pena final de 13 anos e 9 meses, que se mostra
justa, proporcional e adequada
ao caso concreto.

Diante de todo o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por MOACIR FERREIRA DA CONCEIÇÃO
, mantendo integralmente a condenação pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal),
à pena de 13 (treze) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado
, tal como fixado pelo juízo de primeiro grau.

É o voto.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/09/2025